Tribunal: TJMT
Processo: 1001442-48.2022.8.11.0028
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001442-48.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAZARIO MANOEL DA SILVA - CPF: 204.416.301-20 (APELANTE), VALMIR MOREIRA BORGES - CPF: 427.707.859-15 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE NÃO CARACTERIZADA. OCUPAÇÃO RESIDUAL E PRECÁRIA. LOTE ALIENADO. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de interdito proibitório, ao fundamento de ausência de comprovação da posse e de inexistência de justo receio de turbação ou esbulho.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o autor, detém posse juridicamente protegível e justo receio de turbação ou esbulho iminente, aptos a ensejar a tutela possessória preventiva prevista no art. 567 do CPC.

III. Razões de decidir

3.

A prova documental revela que o autor alienou voluntariamente o lote que lhe fora atribuído, inexistindo prova de reaquisição ou de reconhecimento formal de nova posse plena; 4. A prova testemunhal é convergente no sentido de ocupa apenas pequena área residual, de forma precária e tolerada, sem residência habitual e sem animus possidendi qualificado; 5 Não restou demonstrada ameaça concreta, séria ou iminente de turbação ou esbulho, sendo insuficientes boletins de ocorrência e declarações unilaterais para caracterizar justo receio.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“

1.
A alienação voluntária do lote pelo autor rompe o vínculo possessório e inviabiliza a concessão de tutela possessória, quando não comprovada posse nova, autônoma e juridicamente protegível.

2. A ocupação residual, precária e tolerada, desacompanhada de animus possidendi e de ameaça concreta, não autoriza a concessão de interdito proibitório”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Nazário Manoel da Silva
contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da
ação de interdito proibitório
ajuizada em face de
Valmir Moreira Borges
, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse e dos requisitos legais para a concessão da tutela possessória.

Inconformado, o
apelante
em suas razões recursais

sustenta que a sentença incorreu em erro ao confundir indevidamente juízo possessório com juízo petitório, valorizando elementos relativos à propriedade e à cadeia dominial, em afronta ao art. 557 do CPC.

Diz que a posse não se descaracteriza pela ausência de moradia permanente, sendo suficiente o exercício de atos de cultivo e exploração econômica, nos termos do art. 1.196 do Código Civil.

Assevera que o conjunto probatório, especialmente a prova testemunhal, confirmaria a presença prolongada do apelante na área e o exercício de posse ao longo de vários anos e que

houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial destinada à delimitação da área supostamente ocupada.

Forte em tais argumentos, requer a reforma integral da sentença, com o julgamento de procedência do pedido inicial ou, subsidiariamente, a anulação do
decisum
para reabertura da instrução probatória.

O apelado apresentou contrarrazões no ID n. 330098473, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de interdito proibitório proposta por Nazário Manoel da Silva em face de Valmir Moreira Borges, na qual narra que
reside no Assentamento Furnas do Buriti II, na zona rural do município de Poconé há cerca de 26 anos, no qual desenvolve atividade rural de subsistência e que o requerido estaria ameaçando a sua posse.

Cinge-se que decorrida regularmente a marcha processual, realizada a instrução processual com a produção de prova oral, a magistrada a quo proferiu sentença julgando improcedente a pretensão inicial.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação de
eventual direito do autor à tutela possessória na modalidade de interdito proibitório
, relativamente à área situada no Assentamento Furnas do Buriti II, Lote 09, Zona Rural de Poconé/MT,
notadamente, diante da alegação de posse exercida pelo autor/apelante e da existência de justo receio de turbação ou esbulho iminente supostamente praticado pelo réu/apelado.

O interdito proibitório, como é consabido, constitui instrumento processual vocacionado à tutela preventiva da posse, exigindo, de forma cumulativa, a demonstração de posse atual ou recente, direta ou indireta, bem como a comprovação de ameaça concreta, séria e iminente de turbação ou esbulho, apta a justificar a intervenção jurisdicional antes da consumação da violência possessória. Tal compreensão decorre não apenas do art. 567 do CPC, mas também do art. 1.210 do Código Civil, que assegura ao possuidor o direito de ser segurado contra violência iminente, desde que presente justo receio de moléstia à posse.

No caso em pauta, contudo, o exame detido do conjunto probatório revela cenário fático que não se amolda às hipóteses legais de proteção possessória invocadas pelo apelante.

Com efeito, há nos autos prova documental consistente, especialmente atas da Associação do Assentamento Furnas do Buriti II (ID n. 330098417), que demonstram de forma inequívoca que o autor
alienou o lote que originariamente lhe fora destinado no assentamento
,
tendo formalizado a venda em favor de terceiro, quando, inclusive, exercia função diretiva na entidade comunitária.

Soma-se a isso o fato, igualmente comprovado, de que o autor posteriormente
alienou lote que lhe fora doado
, sem que exista nos autos qualquer documento idôneo que comprove nova aquisição, retribuição formal ou reconhecimento comunitário de posse plena sobre área diversa
.

Esses elementos documentais, produzidos em momento contemporâneo aos fatos e dotados de credibilidade institucional,
afastam a tese de posse plena e autônoma do apelante
, evidenciando, ao revés, que ele
desfez-se voluntariamente das áreas que lhe haviam sido destinadas
.

Deveras, a
alienação voluntária do lote implica ruptura do vínculo possessório originário, inviabilizando o reconhecimento de posse juridicamente protegível sobre a totalidade da área posteriormente reivindicada. Não se trata, aqui, de indevida incursão em matéria dominial, como alega o apelante, vedada pelo art. 557 do CPC, mas de legítima análise da existência e continuidade da posse, elemento estrutural de qualquer ação possessória.

Em complemento à prova documental, a prova testemunhal colhida em audiência, por sua vez, longe de infirmar essa conclusão, a reforça.

Os depoimentos são convergentes no sentido de que o autor não reside de forma habitual na área, sendo visto apenas esporadicamente, e que ocupa, quando muito, pequena fração residual localizada ao fundo do lote atualmente explorado pelo réu. Ademais, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que tal ocupação decorreu de tolerância comunitária, com o objetivo de evitar conflitos internos, inexistindo reconhecimento de posse exclusiva, estável ou plena em favor do autor.

Mais ainda, os relatos testemunhais afastam, de modo categórico, a existência de ameaça concreta, séria ou iminente de turbação ou esbulho. Ao revés, restou consignado que o réu jamais tentou expulsar o autor da área residual que ocupa, limitando-se a exercer atos de uso e exploração sobre a área que adquiriu legitimamente, inclusive com construção de moradia e cultivo regular.

O conflito existente, portanto, não se traduz em justo receio de violência possessória, mas em mera inconformidade do autor com a extensão limitada de sua ocupação, pretendendo ampliar, por via judicial, área que não mais lhe pertence.

No tocante à prova documental produzida pelo autor, verifica-se que esta se restringe a boletins de ocorrência e termos de declaração unilaterais, nos quais figura como comunicante. Tais documentos, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, não possuem aptidão probatória suficiente para comprovar ameaça possessória, porquanto não passam de relatos unilaterais desprovidos de contraditório e de confirmação por outros meios de prova.

A proposito:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA.
AUSÊNCIA DE POSSE EXCLUSIVA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração extrapolaram os limites da integração do julgado, implicando nulidade da decisão; e (ii)
saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do interdito proibitório, com base na posse mansa, pacífica e exclusiva do autor.

III. Razões de decidir

(...) 6. O interdito proibitório exige posse atual e justo receio de turbação (CPC, arts. 561 e 567).

7. As provas constantes nos autos indicam uso coletivo e tradicional da área litigiosa por moradores locais, sem demonstração de posse exclusiva pelo autor.

8. A construção da cerca em 2021/2022 foi contestada por vizinhos e órgãos públicos, evidenciando ausência de posse pacífica e não contestada.

9. Os depoimentos colhidos são convergentes ao apontar o caráter coletivo e não delimitado da ocupação, inviabilizando a proteção possessória pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A
ausência de posse mansa, pacífica e exclusiva inviabiliza o reconhecimento do interdito proibitório. 2. O uso coletivo e tradicional da área por diversas famílias da região afasta a configuração de posse individual protegida pela via possessória
.”
(...) (RAC n. 1001635-22.2021.8.11.0053, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Cível. J. 29.10.25 - negritei)

Igualmente não prospera a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial. Isso porque, o próprio autor admitiu desconhecer os limites da área que alegava possuir, não tendo apresentado qualquer elemento mínimo apto a subsidiar a realização da perícia. Demais disso, prova pericial não é apta a comprovar questão fática que é a posse, se mostrando completamente desnecessária.

Ademais, o requerimento de prova técnica não foi oportunamente reiterado após o saneamento do feito, configurando, em parte, inovação recursal. De todo modo, ainda que realizada, a prova pericial não teria o condão de suprir a ausência de posse juridicamente protegível, especialmente diante da prova documental de alienação do lote, que constitui óbice material à pretensão deduzida.

Diante desse contexto, conclui-se que o autor não logrou demonstrar a posse qualificada exigida pela legislação, tampouco a existência de justo receio de turbação ou esbulho iminente, requisitos essenciais à concessão do interdito proibitório.

Assim sendo, agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, não merecendo reparos a sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026